Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À FÉRIAS DA SERVIDORA PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DE ATO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS DO ANO DE 2022. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Insurge-se a apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que denegou a segurança requerida referente ao pedido de férias.
2. O magistrado entendeu que não há equívoco no entendimento da autoridade coatora de que o primeiro período aquisitivo da autora corresponde à 2021, posto que tomou posse na Secretaria de Educação em 03/08/2020 e as férias proporcionais foram usufruídas entre 01/02/2021 a 13/02/2021, portanto, sendo esse ano o primeiro período aquisitivo e não o ano de 2020.
3. No caso dos servidores da Carreira do Magistério Público do Distrito Federal, a Lei n.o 4.075, de 28 de dezembro de 2007, em seu artigo 22, §1o, prevê o gozo obrigatório de férias coletivas, de acordo com o calendário escolar elaborado pela Secretaria de Estado de Educação.
4. No presente caso, temos as férias referentes ao primeiro período aquisitivo entre 3 de agosto a 31 de dezembro de 2020, que foram gozadas de modo proporcional entre 1o e 13 de fevereiro de 2021, por 13 dias. O segundo período aquisitivo ocorreu entre 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2021, que foram gozadas entre 7 de janeiro e 5 de fevereiro de 2022, por um período de 30 dias. Já o terceiro período aquisitivo ocorreu entre 1o de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022. Nesse período houve a troca de cargo público da apelante, no dia 19 de maio de 2022, com a continuidade de vínculo perante a Administração Pública do Distrito Federal e sem que as férias referentes ao primeiro cargo fossem indenizadas. Portanto, terá direito a gozar de 30 dias de férias a partir de 1o de janeiro de 2023, referente ao período aquisitivo de 2022.

5. Apelação conhecida e provida.